Tribunal: TCU
Processo: 040.216/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 507/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.216/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rodrigues Domingues (XXX.764.628-XX); Bruno Dantas Magnani (XXX.178.198-XX); Carolina Borsoi Moraes Holanda de Freitas (XXX.323.508-XX); Magaly Cecilia Franchini Reichert (XXX.720.098-XX); Mariana Ines Garbarino (XXX.016.178-XX); Nelson Franco do Patrocinio (XXX.190.318-XX); Raquel Costa Barretto (XXX.321.818-XX); Roberto Francisco Carvalho (XXX.114.288-XX); Rodrigo Cesar Rorato (XXX.043.358-XX); Simone Giuseppe Seminara (XXX.838.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.